Tribunal: STF
Processo: HC 202748
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – ERRONIA. 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRONUNCIAMENTO – COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O paciente-impetrante buscou, no habeas corpus nº 142.804, o afastamento do reinício da contagem de tempo para fins de progressão. Em 10 de dezembro de 2019, Vossa Excelência deixou de acolher pedido de implemento de liminar, assentando que, praticada falta grave, há novo termo inicial para cômputo do período visando a progressão no regime. A Primeira Turma, em 8 de junho de 2020, indeferiu a ordem.
    José Marcolino do Nascimento, mediante este habeas corpus, postula a reconsideração do pronunciamento. 
    2. Pedido de reconsideração formalizado em face de decisão de Turma do Supremo não se mostra suscetível de admissibilidade. Precedentes: reclamação nº 2.869, relator ministro Sepúlveda Pertence; habeas corpus nº 113.624, relator ministro Teori Zavascki; segundo julgamento dos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento nº 331.409, Primeira Turma, relator ministro Moreira Alves. 
    3. Ante o quadro:
    3.1. Deem baixa neste processo, juntando-se a petição e os documentos ao revelador do habeas corpus nº 142.804;
    3.2. Nego seguimento ao pedido de reconsideração. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator